Tribunal: TJDFT
Processo: 0747756-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO DO LUGAR DA PRAÇÃ DO PAGAMENTO. ARTIGO 17 DA LEI FEDERAL 5.474/1968. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pretende a parte agravante a reforma da decisão para o fim de ser declarado competente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar a ação de execução de títulos extrajudiciais.
2. Como regra, o foro do lugar da praça do pagamento é competente para processar e julgar ações de execução de duplicatas, inteligência do artigo 17 da Lei Federal 5474/1968.
3. As duplicatas foram protestadas em Três Lagoas/MS, praça do pagamento e domicílio do executado/agravado, razão de dever ser mantida a definição da competência em tal foro nos exatos termos da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.